Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805990-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PARAMADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805990-11.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA nº. 12.358)

AGRAVADO:
PARAMADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI

ADVOGADA:
MARIA D’AJUDA GOMES FRAGA PAULUCIO (OAB/PA nº. 18.305).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão monocrática agravada
, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805990-11.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA nº. 12.358)

AGRAVADO:
PARAMADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI

ADVOGADA:
MARIA D’AJUDA GOMES FRAGA PAULUCIO (OAB/PA nº. 18.305).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)
, em face de
PARAMADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da decisão agravada recorrida, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos originários.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, por impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, bem como porque, no seu entender, não estaria comprovada a hipossuficiência técnica do agravado, reconhecida na decisão ora agravada.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

Registre-se a suspeição do(a)s Exmo(a)s. Desembargadores(as): Gleide Pereira de Moura, Maria Filomena de Almeida Buarque, Maria do Ceo Maciel Coutinho e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, devendo a Secretaria da UPJ de 2º Grau atentar-se para a necessidade de convocação de magistrado para composição do quórum de julgamento.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de Agravo de Interposto interposto pelo agravante.

Prosseguindo, quanto ao mérito, o agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de afastar os motivos que levaram ao desprovimento de seu recurso de agravo de instrumento.

Conforme fiz constar na decisão agravada a aplicação das normas do CDC não depende exclusivamente da condição econômica das partes envolvidas, devendo o requisito vulnerabilidade ser também considerado, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, como no caso dos autos.

Veja-se como nos orienta o Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
. 3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017)

No presente caso, se mostra evidente que a agravada é hipossuficiente tecnicamente e informacional, posto que o feito envolve fornecimento de energia elétrica, cujo modelo de distribuição é totalmente elaborado e prestado com exclusividade pela agravante, motivo pelo qual esta, diante da sua expertise técnica e informacional, é quem melhor pode comprovar não ter havido qualquer tipo de falha na prestação do serviço.

Ademais, o fato de a agravada ter utilizado termos técnicos em sua reclamação não é capaz de afastar sua hipossuficiência técnica, mesmo porque a agravante não comprou que a agravada possua, de fato, assessoria técnica do ramo.

Desta forma, não a agravante apresentado qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, deve a mesma ser mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2021